Tribunal: TJMT
Processo: 0003461-32.2013.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003461-32.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIRO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.607.751-44 (VÍTIMA), MATHEUS HENRIQUE SILVA CUNHA - CPF: 031.949.191-99 (APELANTE), CLEITON MIRANDA DA SILVA - CPF: 042.784.401-03 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JERRY ATAÍDE ALVES JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 345 DO CP – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA SOBRE A DINÂMICA DELITUOSA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE UM DOS RÉUS BUSCOU FAZER JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS MÃOS – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REQUERIMENTO CONTEMPLADO NA SENTENÇA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – SITUAÇÃO QUE NÃO PODERÁ REPERCUTIR NO CÁLCULO DA REPRIMENDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar em absolvição por fragilidade de provas ou desclassificação para o crime previsto no art. 345 do CP, quando a palavra da vítima se mostra indene de dúvidas, no sentido de que foi vítima de um assalto e que todos os acusados participaram da prática delituosa.

Carece de interesse recursal o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, se a sentença assim estabeleceu a reprimenda na primeira fase.

Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da menoridade relativa, não poderá repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Matheus Henrique Silva Cunha
e
Cleiton Miranda da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, do CP, à idêntica pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto – Id.

181510740, pp. 34-40.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam a ausência de lastro probatório mínimo para a condenação, motivo pelo qual pedem a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, seja desclassificada a imputação de roubo majorado para o delito previsto no art. 345 do CP, uma vez que “
o acusado Matheus subtraiu coisa alheia da vítima, no intuito de satisfazer sua pretensão
”, ou fixada a pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para ambos, nos termos do art. 65, inciso I, do CP – Id. 181510745.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo – Id. 181510748.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 184869670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço parcialmente do apelo, na parte em que subsiste interesse recursal.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] No dia 21.4.2013, por volta das 20h55min, na rua Maringá com a rua Antônio Prado, bairro Jardim Riva, os denunciados Matheus Henrique Silva Cunha, Jerry Ataíde Alves Júnior e Cleiton Miranda da Silva, em concurso, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular avaliado em R$ 320,00 [trezentos e vinte reais], pertencente à vítima Jairo de Oliveira da Silva.

Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados abordaram a vítima que caminhava próximo a sua residência, onde fizeram menção de estarem armados e, mediante violência subtraíram o referido celular [...]”
– Id. 36926492.

Após a regular tramitação do processo, sobreveio sentença condenatória, nos exatos termos da acusação.

Nesta instância recursal, os apelantes buscam a absolvição por fragilidade de provas ou a desclassificação para o crime previsto no art. 345 do CP, bem ainda a fixação da pena-base no mínimo legal, além da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Sem razão, contudo
.

Na presente hipótese, o fato delituoso imputado aos apelantes pode ser comprovado pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e boletim de ocorrência – Ids. 36926493 e 36926495.

A autoria, da mesma forma, encontra respaldo nos elementos de prova reunidos na instrução do processo, sobretudo na palavra da vítima, corroborada pelas declarações dos policiais que participaram das diligências.

Na delegacia, perante a autoridade policial, o apelante
Matheus
ficou em silêncio – Id. 36926494. Durante a fase de instrução, não foi interrogado, haja vista não ter sido localizado no endereço declinado nos autos, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia – Id. 36927468.

Já o apelante
Cleiton
, na delegacia, ficou em silêncio – Id. 36926494, p. 4. Em juízo, alegou que estava caminhando juntamente com os acusados Jerry e Matheus em via pública, quando cruzaram com a vítima, tendo Matheus comentado que referida pessoa lhe devia e ido ao seu encalço; que continuou andando com Jerry e, logo em seguida, Matheus os alcançou novamente exibindo um celular, o qual afirmou ter sido ofertado pela vítima como forma de quitar o débito; nesse ínterim, a vítima veio correndo em direção à Matheus, dizendo que ele havia roubado seu aparelho – Id. 36927973, mídias.

A vítima
Jairo de Oliveira da Silva
, por sua vez, declarou em Juízo que:

“[...] estava levando a namorada para a casa dela quando quatro indivíduos passaram por eles; ao retornar sozinho, foi abordado pelos assaltantes; para ganhar tempo, pediu para retirar o chip do aparelho, o que fora permitido; que uma das pessoas que lhe abordou fez apenas sinal de que estava armado, mas não exibiu nenhum artefato; que reagiu ao assalto, três correram e um ficou, com o qual entrou em luta corporal; que a polícia prendeu um e foi atrás de outros dois; que,

no momento em que um dos réus corria, jogou o aparelho celular no chão, por isso recuperou o aparelho [...]”
– Id. 36927973, mídias.

A testemunha
Erick David Moraes Ferreira
, em Juízo, declarou que a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência, momento em que a vítima relatou que estava chegando em casa quando foi abordado por quatro suspeitos, os quais subtraíram o seu aparelho celular; que ao perceber que os assaltantes não se encontravam armado, foi para cima de um deles; que um dos suspeitos foi preso logo em seguida, no caso, o réu Matheus, e este apontou os demais participantes, bem como onde residiam – Id. 36927973, mídias.

De acordo com a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

No caso em apreço, a vítima foi categórica ao afirmar, em ambas as oportunidades em que fora inquirida, que foi vítima de um roubo, bem ainda, que todos os acusados participaram da prática delituosa.

Não há indicativos de que o ofendido conhecia os réus anteriormente ou quisesse indevidamente prejudicá-los.

A afirmação de que Matheus teria tentado fazer justiça com as próprias mãos ao pegar o aparelho da vítima como pagamento do débito que esta última tinha com ele não encontra respaldo em nenhum elemento de prova, já que nem ele afirmou isso na única oportunidade em que foi questionado – Id. 36926494.

Diante desse panorama, descabe falar em absolvição por fragilidade de provas ou desclassificação para o crime previsto no art. 345 do CP [exercício arbitrário das próprias razões].

Noutro giro, verifico que não há interesse recursal na pretensão de as penas-bases serem fixadas no patamar mínimo, quando estas assim foram estabelecidas pelo sentenciante, o qual não negativou nenhuma circunstância judicial.

Em relação ao pleito de incidência da circunstância judicial da menoridade relativa, verifica-se que não haveria proveito prático no acolhimento da súplica, embora ambos fossem menores de 21 anos na época dos fatos, pois, de acordo com o STJ:

“Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante"
[HC n. 272.043/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 22.4.2016].

Pelo exposto, conheço parcialmente do apelo defensivo e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024